Tribunal: TJPA
Processo: 0005728-50.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005728-50.2017.8.14.0005

APELANTE: IDEAL RENT A CAR LTDA

APELADO: NORTE ENERGIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: nº 0005728-50.2017.8.14.0005

EMBARGANTES:
IDEAL RENT A CAR LTDA – ME e NORTE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
NORTE ENERGIA S.A. e IDEAL RENT A CAR LTDA – ME.

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Tentativa de rediscussão de matéria. Impossibilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ideal Rent a Car Ltda. e Norte Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

2. A Ideal Rent a Car Ltda. alega contradição quanto à distribuição do ônus da sucumbência. A Norte Energia S.A. sustenta omissão sobre a ausência de liquidez e exigibilidade de duplicatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgado foi expresso ao estabelecer a reciprocidade da sucumbência com base no decaimento proporcional de cada parte.

5. Não houve reconhecimento da multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, como alega a Ideal Rent a Car Ltda., tampouco contradição na decisão.

6. Quanto à omissão alegada pela Norte Energia S.A., a questão da liquidez e exigibilidade dos títulos foi devidamente enfrentada e limitada às duplicatas comprovadas até 15/12/2016.

7. A tentativa de rediscutir a decisão por meio de embargos declaratórios não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência expressamente citada no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Cível nº 0005728-50.2017.8.14.0005
, acordam os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará
, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração opostos por Ideal Rent a Car Ltda. e Norte Energia S.A.
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IDEAL RENT A CAR LTDA – ME
e
NORTE ENERGIA S.A.
contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de apelação cível interposta pela Ideal Rent a Car Ltda., que tratava de execução de título extrajudicial, oriunda de contrato de locação de veículos e multa contratual.

A EMENTA do julgado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. PROTESTO REALIZADO. COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTADO AOS AUTOS. COSTUMES COMERCIAIS. COBRANÇA DOS SERVIÇOS QUE ERAM COBRADAS DA MESMA MANEIRA DURANTE TODO O VÍNCULO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.”

Nos embargos de declaração apresentados pela Ideal Rent a Car Ltda., a embargante aponta contradição no acórdão quanto à distribuição do ônus da sucumbência. Alega que, apesar de o acórdão ter reconhecido a exequibilidade de parte dos títulos até a data de 15/12/2016 e afastado a cobrança de outros, a decisão deveria refletir o impacto da multa contratual no ônus sucumbencial, imputando exclusivamente à parte embargada a responsabilidade por tal verba.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de considerar que a incidência da multa contratual descaracteriza a reciprocidade da sucumbência, sendo necessária a redistribuição proporcional do ônus, conforme os prejuízos atribuídos a cada parte.

Por sua vez, a Norte Energia S.A. argumenta que houve omissão no acórdão quanto à análise da ausência de comprovação de liquidez e exigibilidade de parte dos títulos executados. Alega que os documentos apresentados, como as notas fiscais denominadas "locação de veículos" e "despesas com avarias", não especificam os serviços prestados ou as avarias imputadas, violando o disposto no art. 15, II, da Lei 5.474/68.

Sustenta que o acórdão reconheceu a exequibilidade de duplicatas emitidas sem a devida demonstração de entrega dos serviços ou bens, contrariando o entendimento pacífico da jurisprudência quanto à necessidade de prova mínima para validação de tais títulos.

Ambas as partes requerem o conhecimento e provimento de seus embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados.

Houve contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

1. Conhecimento dos embargos de declaração

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. Análise do mérito dos embargos

2.1. IDEAL RENT A CAR LTDA – ME

A embargante alega contradição quanto à distribuição do ônus da sucumbência, defendendo que a multa contratual reconhecida no acórdão descaracterizaria a reciprocidade da sucumbência, impondo a integralidade do ônus à embargada Norte Energia S.A.

Não há como se falar em contradição, eis que o julgado foi expresso em explicitar que os honorários de sucumbência seriam arcados por ambas as partes com base nos pedidos em que ocorrera o seu decaimento.

É o que consta no julgado:

“
Considerando o acolhimento parcial dos embargos à execução, há sucumbência recíproca das partes, que devem ratear, na mesma proporção, as custas e, no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários no importe de 10% dos valores do pedido em que decaíram para o advogado da parte adversa.”

Contudo, da análise do acórdão embargado, não verifico a existência de contradição ou vício de fundamentação. A decisão analisou de forma clara e fundamentada as questões relativas à sucumbência, reconhecendo-a como recíproca em função do desfecho parcial da controvérsia.

Aliás, há de se notar que o embargante afirma que houve acolhimento da multa contratual, o que, em verdade, não ocorreu.

Como bem explicita o seguinte trecho:

“
Saliento inicialmente que não fora objeto de recurso a questão atinente a cobrança da multa contratual no importe de 10% sobre o valor do contrato, tendo sido devolvido a esta instancia recursal apenas a questão sobre a exequibilidade das duplicatas.”

Nota-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não há razão para acolhimento dos embargos.

2.2. NORTE ENERGIA S.A.

A embargante, por sua vez, sustenta omissão no acórdão quanto à análise da liquidez e exigibilidade dos títulos executados, alegando que os documentos apresentados pela Ideal Rent a Car Ltda. são genéricos e insuficientes para demonstrar a validade dos valores cobrados.

Entretanto, o acórdão já enfrentou a matéria com a devida profundidade, analisando os elementos probatórios nos autos e limitando a exequibilidade dos títulos a aqueles devidamente comprovados até a data de 15/12/2016.

A tentativa de rediscutir a interpretação das provas e a conclusão do julgamento não encontra respaldo nos embargos de declaração, cuja finalidade é esclarecer pontos obscuros, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

C
umpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas que é justamente o que ocorrerá com os embargos de declaração opostos pela NORTE ENERGIA S/A.

Por essa razão, rejeito os embargos apresentados pela Norte Energia S.A.

3. Conclusão

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por IDEAL RENT A CAR LTDA – ME e NORTE ENERGIA S.A.
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 18/12/2024